Tribunal: TJMT
Processo: 1045934-91.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045934-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WALDIR GARCIA GOMES - CPF: 365.673.378-34 (APELANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CLAUDIA MARTINIS GOMES - CPF: 369.040.581-53 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5178-32 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (APELADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.384.791-20 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (APELANTE), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5178-32 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CLAUDIA MARTINIS GOMES - CPF: 369.040.581-53 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.384.791-20 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), WALDIR GARCIA GOMES - CPF: 365.673.378-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE DO BEM ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO QUE FOI REALIZADO SOB PENDENCIA DE LIMINAR OBSTATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LIMINAR REVOGADA. NÃO HÁ NULIDADE PROCESSUAL SEM PREJUÍZO. ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONHECIMENTO DE LITIGIOSIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA. DIREITO NÃO EXERCIDO PELAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Prevalece no processo a regra de que não será decretada qualquer nulidade se, atingida a finalidade de ato processual, inexistir prejuízo.

2. No caso dos autos o leilão extrajudicial foi realizado com a existência de liminar impeditiva proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n° 1008086-33.2018.8.11.0000, todavia no mérito o recurso foi desprovido e a liminar revogada, assim inexiste prejuízo autorizador a anulação do leilão, pois em razão do desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008086-33.2018.8.11.0000 a realização do leilão se daria do mesmo modo.

3. O conhecimento de que a coisa é litigiosa não impede uma pessoa de participar de um leilão no qual será disputado o imóvel em litigio, quando muito assegura que aquele que participar do leilão e arrematar o imóvel terá que arcar com ônus decorrente do litígio sobre o imóvel.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação,

interposto por
Waldir Garcia Gomes
e
Claudia Martinis Gomes
contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Arrematação Judicial, com pedido de tutela de urgência n. 1045934-91.2019.8.11.0041, que tramitou no Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, que, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou ainda o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença argumentando em síntese, que:
1)
ajuizaram Ação Consignatória C/C Revisional, processo n. 1020863-24.2018.8.11.0041, para o fim de sobrestar/cessar a realização de Leilão Extrajudicial do Imóvel Residencial, objeto de financiamento do Contrato de nº. 778983, objeto destes autos, no entanto, o Juízo indeferiu a medida. Assim interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008086-33.2018.8.11.0000, no qual foi deferido o efeito ativo para determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto dos autos. Asseveram que, mesmo diante da ordem judicial obstativa o banco apelado deu regular andamento aos atos expropriatórios com a execução do leilão extrajudicial na data de 23 de agosto de 2018, assim resta patente a nulidade do leilão extrajudicial, porquanto fora realizado mesmo com a existência de liminar obstativa;
2)
Mencionam que o arrematante, apelado, Marcelon Angelos Maceso, sabia inequivocamente que a coisa era litigiosa e de que estava em vigência uma ordem judicial que proibia o ato do leilão extrajudicial.

Arrematam afirmando que a presença de vício insanável nos autos é inquestionável, “visto que a primeira agravada realizou o leilão extrajudicial, descumprindo ordem judicial, e o segundo agravado, adquiriu o bem no leilão, sabendo que o leilão nunca poderia ter ocorrido,
estando evidente a presença de um vício insanável no negócio jurídico
”
(Id. 52495044, pág. 12-13, destaques no original).

Ao final pugnam pela reforma da sentença para declarar a nulidade do leilão extrajudicial ocorrido no dia 23 de agosto de 2018.

Contrarrazões ofertadas por Marcelon Angelos de Macedo afirmando que matéria “a matéria discuta nos autos, (validade do leilão público) já foi jurisdicionada também nos autos das ações de nº 1020863-24.2018.8.11.0041 (revisional) e 1036298-04.2019.811-0041 (imissão na posse) e decidida nos Agravos de instrumentos de nº 1013915-58.2019.8.11.0000, 1015408-70.2019.8.11.0000 e 1018337-76.2019.8.11.0000, inclusive com transito em julgado [...]” (Id. 52495049, pág. 5), e requerendo o desprovimento do recurso (Id. 52495049).

O recurso de apelação foi julgado sessão de 22 de setembro de 2020 com a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, tendo o seguinte resultado “POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E PELA 4ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDOS O RELATOR E O 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Id. 60551460)

Contra o acórdão forma opostos
embargos de declaração por Marcelon Angelos de Macedo (Id. 61431988), por Waldir Garcia Gomes e Cláudia Martins Gomes (Id. 61770970) e pelo Banco Bradesco que foram redistribuídos ao Exmo. Des. João Ferreira Filho, porquanto foi o prolator do voto vencedor do julgamento do recurso de apelação.

Os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco foram acolhidos “para declarar a nulidade da intimação dirigida a este para que apresentasse contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos autores, e, diante do manifesto prejuízo ao exercício do direito de defesa, do acórdão que julgou o recurso de apelação, devendo ser reaberta a oportunidade do réu Banco Bradesco de ofertar contrarrazões ao recurso vinculado ao Id. nº 52495044, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC. Prejudicados os embargos de declaração do réu Marcelon de Macedo e dos autores Waldir e Cláudia Gomes.” (Id. 70557491, pág. 2).

Os autos foram remetidos ao juízo de origem e devidamente intimado o Banco Bradesco apresentou contrarrazões (Id. 117620469).

Após, os autos retornaram a este Tribunal e, face à anulação do julgamento anterior, foram distribuídos a minha relatoria para novo julgamento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que os recorrentes apelantes propuseram a presente Ação Anulatória de Arrematação Judicial C/C Pedido de Tutela de Urgência, alegando que firmaram um contrato de alienação fiduciária com o banco Bradesco, e a mesma se recusou a receber os pagamentos do contrato, razão pela qual foi proposta a ação de consignação cumulada com revisional nº 1020863- 24.2018.811.0041, com objetivo de adimplir o contrato e evitar qualquer consequência desfavorável aos devedores.

Afirmaram que a tutela de urgência requerida restou indeferida pelo juízo “
a quo”
; contudo, tal decisão foi reformada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto, ocasião em que foi determinada a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel, bem como quaisquer atos expropriatórios. Todavia, a decisão foi descumprida pelo banco apelado que deu regular andamento aos atos expropriatório, com a execução do leilão extrajudicial em 23 de agosto de 2018.

Devidamente citado o banco réu apresentou contestação.

Após, sobreveio a sentença ora objurgada.

Cinge-se a controvérsia em determinar há nos autos a existência de vício insanável consistente na realização do leilão extrajudicial sob a vigência de liminar obstativa.

Os recorrentes defendem que a sentença deve ser reformada argumentando que o leilão judicial deve ser anulado, porquanto o banco agravado faltou com a boa-fé processual ao não dar a devida obediência ao provimento liminar concedido nos autos do RAI nº 1008086-33.2018.8.11.0000 que obstava a realização do leilão.

Pois bem,

O recurso não comporta provimento.

Isto é assim porque, o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008086-33.2018.8.11.0000 foi desprovido, ou seja, ao final o leilão extrajudicial seria autorizado. E, o respectivo acórdão transitou em julgado no dia 07 de junho de 2019.

Ademais, não há nulidade sem prejuízo, isto é, para que um ato seja considerado inválido, deve ocasionar prejuízo, o que não ocorre no caso concreto, pois,
em razão do desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008086-33.2018.8.11.0000 a realização do leilão se daria do mesmo modo, portanto,
não há nos autos vício insanável
.

Registro que o descumprimento da liminar deferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008086-33.2018.8.11.0000 poderia ensejar multa, mas no caso concreto, não implica em nulidade do leilão, porquanto a liminar foi revogada quando do julgamento do mérito do citado recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido é a jurisprudência:

SFH.
LEILÃO REALIZADO
EM
DESCUMPRIMENTO
DE
LIMINAR CONCEDIDA
NOS AUTOS DE AÇÃO CAUTELAR POSTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE. ANULAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL DESCABIDA
. 1.
Embora seja possível concluir que a CEF, desconsiderando a
liminar concedida
nos autos de ação cautelar anteriormente proposta pelo mutuário, tenha dado prosseguimento à execução extrajudicial de imóvel em flagrante
descumprimento
à decisão judicial, se revela descabido o pedido de anulação da adjudicação realizada pela instituição ré quando proferida sentença naqueles autos julgando improcedente o pedido cautelar e, conseqüentemente, revogando a medida
liminar
anteriormente
concedida
, porquanto não reconhecido em definitivo o direito do qual afirmava o demandante ser titular.
2. Apelação desprovida. (Cla
sse:
APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007665-97.2006.4.2.5001,
Órgão julgador:
8ª TURMA ESPECIALIZADA,
Data de decisão
20/10/2009,
Data de disponibilização
27/10/2009,
Relator:
MARCELO PEREIRA DA SILVA). (Destaquei)

Outrossim, o art. 4º do CPC traz o princípio da primazia do mérito, com aproveitamento dos atos que não causem lesão em relação ao julgamento do mérito da ação, o que entendo, ser o caso dos autos.

Ressalte-se que, o apelante já arguiu a nulidade do leilão extrajudicial no recurso de agravo de instrumento nº 10113915-58.2019.8.11.000, o qual foi desprovido na sessão da E. Primeira Câmara Cível deste Tribunal realizada em 19 de maio de 2020, tendo o acórdão transitado em julgado no dia 16 de junho de 2020. Confira-se a ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO QUE FOI REALIZADO SOB PENDENCIA DE LIMINAR OBSTATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LIMINAR REVOGADA. NÃO HÁ NULIDADE PROCESSUAL SEM PREJUÍZO. ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Prevalece no processo a regra de que não será decretada qualquer nulidade se, atingida a finalidade de ato processual, inexistir prejuízo.

2. No caso dos autos o leilão extrajudicial foi realizado com a existência de liminar impeditiva proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n° 1008086-33.2018.8.11.0000, todavia no mérito o recurso foi desprovido e a liminar revogada, assim inexiste prejuízo autorizador a anulação do leilão, pois em razão do desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008086-33.2018.8.11.0000 a realização do leilão se daria do mesmo modo.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido. ” (
Número Único:
1013915-58.2019.8.11.0000,
Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202),

Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 19/05/2020)

Quanto ao argumento de que o arrematante tinha ciência da litigiosidade do imóvel, impende destacar que o conhecimento de que a coisa é litigiosa não impede uma pessoa de participar de um leilão no qual será disputado o imóvel em litigio, quando muito assegura que aquele que participar do leilão e arrematar o imóvel terá que arcar com ônus decorrente do litígio sobre o imóvel.

Frise-se, por oportuno, que essa questão foi tratada no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015408-70.2019.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado no dia 16 de junho de 2020.

Igualmente é de se registrar que
os recorrentes tiveram ciência das datas em que ocorreria o leilão, conforme se extrai da notificação enviada aos remetentes que tinha por declaração do conteúdo “notificação direito de preferência
” (Id. 117620469, pág. 7).

Assim,
não há falar em não observância do direito de preferência do dos recorrentes para aquisição do imóvel
(art. 27,

§2º-B da Lei 9.514/97, pois, devidamente notificados da data do leilão, quedaram-se inertes.

Nesse contexto, deve-se preservar a validade do ato processual que atingiu o seu objetivo, sem causar prejuízo.

A propósito:

AÇÃO POSSESSÓRIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO SEM A PRESENÇA DO RÉU. NÃO HÁ NULIDADE PROCESSUAL SEM PREJUÍZO. ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Prevalece no processo a regra de que não será decretada qualquer nulidade se, atingida a finalidade de ato processual, inexistir prejuízo (artigo 277 do Código de Processo Civil). [...]” (TJ-SP - AI: 22437371120188260000 SP 2243737-11.2018.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 11/02/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2019) (Destaquei)

Destarte, como já afirmado alhures, no casso concreto, não identifico prejuízo às partes e em obediência ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do CPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, IXXVIII, da CF/88), entendo que deve-se preservar a validade do ato processual que atingiu o seu objetivo, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do desprovimento da irresignação dos recorrentes, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 12% (doze por cento), do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022